Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712286-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (RE 1.317.982/ES – Tema 1.170). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto o acórdão recorrido não se debruça sobre a citada matéria, sob o fundamento de que a impugnação à aplicação do IPCA-E está sendo objeto de análise em outros autos. Diante de tal circunstância, revogo a decisão de ID 46680745, e passo ao respectivo exame dos recursos constitucionais. I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. TEMA 1170 DO STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. AUSENTE. HONORÁRIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO EXCESSO APONTADO. QUANTIA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse de agir somente se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte, ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido. 1.1 Destarte, em virtude do interesse recursal encontrar-se atrelado à utilidade, nota-se que, de fato, o agravante carece do aludido interesse relacionado à questão atinente ao índice de correção, qual seja, impugnação à aplicação do IPCA-E, tendo em vista que, além da questão relacionada à preclusão ter sido afastada, já que tal tema foi apreciado por esta. Eg. Turma Cível nos autos do AGI no 0705951-93.2022.8.07.0000, o índice de correção já está sendo objeto de análise por este eg. Tribunal de Justiça. Preliminar acolhida. 2. Nos autos do RE 1317982/ES (Tema 1.170), não obstante tenha sido reconhecida a repercussão geral do julgado, não houve a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema. 2.1. Além do mais, a suspensão prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral, de modo que cabe ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.2. No caso dos autos não há decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam sobre o tema, razão pela qual não há que se falar em suspensão do presente feito. 3. O cálculo dos honorários deve ter como base a diferença entre o valor cobrado e o apontado como excesso, exceto se resultar em valor irrisório, caso em que deve ser arbitrado por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, §§2o e 8o do CPC. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Decisão mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado teria afastado a aplicação do precedente vinculante RE 730.462 (Tema 733) sem apresentar fundamentação, deixando de enfrentar o argumento central defendido pelo insurgente acerca da ocorrência da preclusão e da coisa julgada; b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507, 508, todos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido teria ignorado a distinção realizada no Tema 905 do STJ, no qual se preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Terma 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle concentrado de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas; c) artigos 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, ambos do Diploma Processual Civil, afirmando não ser possível a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos por mera petição apresentada em cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para tanto. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, indicando violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “(...) todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp n. 2.267.897/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2023). O apelo ainda não logra êxito no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do CPC, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/12/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1455560 AgR, relator Ministro Luis Roberto Barroso, DJe de 8/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031